Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-63.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - Alegação de problemas na coluna - Ausência de incapacidade laborativa e nexo laboral.
Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.
Improcedência mantida - Recurso não acolhido.